Tribunal: TJPA
Processo: 0812067-89.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0812067-89.2022.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ENDEL TIAGO FERREIRA CARNEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0812067-89.2022.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA: ANETTE MACEDO ALEGRIA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADO: ENDEL TIAGO FERREIRA CARNEIRO (ADVOGADO: DANYELLE DELGADO VIANA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS - DECISÃO QUE DEIXA DE RECEBER PEÇA ACUSATÓRIA. Verificada a ilegalidade na busca pessoal realizada sem qualquer investigação prévia, fundamentos concretos e fundada suspeita capaz de autorizar a medida invasiva, demonstra-se ausente a justa causa para o exercício da Ação Penal. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete

dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0812067-89.2022.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ (PROMOTOR DE JUSTIÇA: ANETTE MACEDO ALEGRIA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

INTERESSADO: ENDEL TIAGO FERREIRA CARNEIRO (ADVOGADO: DANYELLE DELGADO VIANA)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Capital/Pa, que deixou de receber a denúncia em desfavor de ENDEL TIAGO FERREIRA CARNEIRO, nos autos da ação penal que visa apurar o crime de tráfico de drogas.

Defende o Recorrente que o MM. Juízo
a quo
não observou a presença dos requisitos necessários para a propositura da Ação Penal, previstos no art. 41, do CPP. Aduz que não havendo ilegalidade na busca pessoal realizada no investigado, faz-se presente a justa causa para a propositura da ação. Requer o recebimento da denúncia, com o prosseguimento regular da Ação Penal.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Decisão mantida, ID- 11027690.

Parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

A propositura da Ação Penal seguirá sua regular tramitação quando preenchidos os requisitos previstos no art. 41, do CPP. Por outro lado, o magistrado poderá, liminarmente, rejeitar a denúncia antes de oferecida a resposta pelo acusado, com fundamento no art. 395, do CPP.

Destaca-se da decisão impugnada que na data de 07/07/2022 o investigado trafegava como carona em uma motocicleta, quando foi parado por policiais militares que lhe abordaram e realizaram revista pessoal, sendo encontrado no interior de sua mochila 02 (duas) porções de
Cannabis sativa L
conhecida como “maconha”, pesando o total de 483g.
In casu
, a denúncia deixou de ser recebida em razão da ausência de justa causa para o exercício da ação penal, tendo em vista a ilegalidade da prova utilizada para aferir o suposto crime praticado pelo denunciado, previsto no art. 33,
caput
, da lei 11.343/2006.

Diante de tais considerações, entendo que a busca pessoal realizada no acusado não enseja a propositura da Ação Penal, uma vez que não atendidos os pressupostos para sua realização.

Assim dispõe o art. 244 do CPP,
in verbis
:

“
Art
.
244
. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
”

Ademais, o MM. Juízo
a quo
, corretamente, destacou a ausência de fundada suspeita, apontando a inexistência de elementos concretos capazes de impor a medida de constrangimento aplicada ao investigado.

Diante disso, ausentes os motivos que autorizam a propositura da Ação Penal, deve ser mantida a decisão recorrida, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“(...)
3. A jurisprudência dessa Corte Superior entende que "[a] permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo" (AgRg no HC n. 621.586/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe 29/09/2021
).
5. Não tendo o Tribunal a quo demonstrado que havia fundadas razões para busca pessoal, deve ser restabelecida a sentença que absolveu o paciente e a corré em razão da ilegalidade, diante da inexistência de motivação suficiente para realização de tal interpelação
. (AgRg no HC n. 750.153/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.). (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Belém, 03/04/2023